Tribunal: TJDFT
Processo: 0744308-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744308-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA - ME, ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMÉRCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA – ME, ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e LUCIA BULCÃO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 211692827, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711534-95.2018.8.07.0001, movida por MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Paris Taguatinga Shopping Comércio de Joias e Presentes Ltda – ME em face da decisão ID origem 210889693, nos seguintes termos: [...] Trata-se de embargos de declaração de id. 211432441 opostos pela parte executada contra a decisão de id. 210889693. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Concedo, no entanto, a dilação do prazo para depósito por mais 05 (cinco) dias. [...] Na decisão ID origem 210889693, o Juízo suspendeu o leilão, desconstituiu a depositária fiel e determinou a ela a [...] a comprovação do depósito, em estabelecimento de custódia de preciosos, de todas e quaisquer joias que estejam em seu poder, até o limite de R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos reais), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, às suas expensas, com registro do valor estimado de resgate (art. 840, § 3o, do CPC). Caso a providência não fosse adotada, ordenou a adoção imediata das seguintes medidas: [...] A) constrição de valores por meio do SISBAJUD, no valor total de todas as joias penhoradas, qual seja, R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos reais); B) expedição de mandado único, com cópia de id. id. 210782093 - Pág. 2 - a ser cumprido, com urgência, no estabelecimento da executada -, para realização das três medidas que seguem: b.1) busca e apreensão das joias não destacadas em amarelo no id. 210782093 - Pág. 2, relacionadas aos seguintes códigos, quantidades e valores: 16664082 (nove joias no valor total de R$ 2.610,00); 16664083 (cinco joias no valor total de R$ 2.100,00); 16664085 (vinte e sete joias no valor total de R$ 20.250,00); 16664087 (nove joias no valor total de R$ 4.050,00); 16664091 (cento e trinta joias no valor de R$ 37.700,00); 16664093 (sete joias no valor total de R$ 1.680,00); 16664096 (cento e três joias no valor total de R$ 43.260,00); e 16664098 (oitenta e seis joias no valor total de R$ 25.800,00). Total de R$ 137.450,00 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais). b.2) penhora e apreensão de outras joias até o limite total de R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos reais), observando-se o valor da apreensão realizada nos termos do item anterior. Em outras palavras, o total apreendido/penhorado em razão dos itens "b.1" e "b.2" não deve superar o valor de R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos reais); b.3) depósito em estabelecimento de custódia de preciosos de tudo quanto for apreendido, às expensas da executada, tudo sendo certificado e documentado. Poderá a exequente, se o caso, efetuar eventual desembolso e acrescê-lo ao montante da dívida ora executada. Para acompanhamento da diligência por si ou por seu advogado, poderá também a exequente informar número de telefone para contato com o Oficial de Justiça. A liberação de eventuais excessos será posteriormente avaliada. C) intimação da executada para esclarecer o destino das joias "não mais disponíveis", tendo em conta a nomeação realizada no id. 152768166 para exercício do encargo de depositária fiel, no prazo de 15 (quinze) dias, rememorando sobre as consequências do descumprimento do encargo (art. 161, parágrafo único, do CPC), inclusive com remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para fins de apuração de eventual fato delituoso. Comunique-se ao leiloeiro a suspensão ora determinada. Diga a exequente sobre o interesse na adjudicação das joias penhoradas que se acharem disponíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, os agravantes alegam que a determinação para que depositem as joias, avaliadas em R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos reais), em estabelecimento de custódia é medida desproporcional, pois desconsidera que o título executado perfaz o montante atualizado de R$ 194.315,14 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e quinze reais e quatorze centavos), conforme consta na decisão ID origem 207235534. Informam que algumas peças estavam consignadas e outras devolvidas à fábrica. Argumentam que as joias oferecidas em substituição valem R$ 200.540,00 (duzentos mil, quinhentos e quarenta reais) e que não haverá qualquer prejuízo à agravada. Ao final, requerem, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de modo que sejam recebidas as joias oferecidas em substituição. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, insta destacar que, apesar de os agravantes terem indicado que a insurgência se referia à decisão ID origem 211692827, verifica-se que se trata de pronunciamento integrativo, prolatado em sede de Embargos de Declaração – os quais foram rejeitados pelo Juízo de 1o Grau. Nessa perspectiva, tenho que os recorrentes pretendem combater, na verdade, a decisão ID origem 210889693, integrada por aquela. Fixada essa premissa, cumpre-me apontar que os pleitos recursais estão embasados nas seguintes teses: (i) desproporcionalidade da determinação de depósito das joias penhoradas, avaliadas em R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil e novecentos reais), pois o título executado perfaz o montante atualizado de R$ 194.315,14 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e quinze reais e quatorze centavos); (ii) a substituição das joias não causará prejuízos à agravada. Ocorre que o valor da penhora corresponde à dívida executada, a qual foi estimada em outro pronunciamento, que não o atacado. Da mesma forma, a substituição dos bens penhorados foi indeferida em momento anterior. No relatório da decisão ora impugnada, aliás, o Juízo de 1o Grau trouxe essas informações, senão vejamos: Em atenção à manifestação do leiloeiro que consta no id. 210782093, onde informa que lhe foi comunicado, por funcionário da executada, que as joias destacadas em amarelo no id. 210782093 - Pág. 2, no valor total de R$ 84.160,00 (oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais) "não estão mais disponíveis", apesar de penhoradas, eis o seguinte. Este juízo determinou, no id. 164940483, a penhora de joias no estabelecimento comercial da empresa executada, tendo o mandado sido cumprido no id. 167459985. A avaliação foi realizada no id. 167459986, atribuindo-se o valor total de R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos reais). Leilão designado para o dia 14/10/2024 (id. 208238367). No id. 209517714, a executada pleiteou a substituição da penhora por outras joias, no valor de R$ 194.315,14 (cento e noventa e quatro mil e trezentos e quinze reais e quatorze centavos), o que restou indeferido no id. 210236513. Cabe destacar no pedido de substituição, a própria executada afirmou que a totalidade penhorada poderia "SER RETIRADA PELO OFICIAL LEILOEIRO A QUALQUER MOMENTO" (id. 209517714 - Pág. 2). Por fim, como acima constatado, o leiloeiro foi informado acerca da "indisponibilidade" de parte das joias penhoradas. Considerando tais circunstâncias, suspendo o leilão e destituo a executada do encargo de depositária fiel, bem como lhe determino a comprovação do depósito, em estabelecimento de custódia de preciosos, de todas e quaisquer joias que estejam em seu poder, até o limite de R$ 226.900,00 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos reais), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, às suas expensas, com registro do valor estimado de resgate (art. 840, § 3o, do CPC). Caso o prazo transcorra em branco, realizem-se imediatamente as medidas abaixo: [...] (ID origem 210889693; grifou-se). Da leitura do excerto, verifica-se que nada foi decidido a respeito do valor da execução nem da substituição das joias; houve, tão somente, determinação da adoção de providências relacionadas a pronunciamentos anteriores. E, como se sabe, não havendo correlação entre o conteúdo da decisão e as razões da impugnação, o recurso não merece ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.[1] Assim, considerando que, na decisão recorrida, não foi abordada a temática do quantum executado nem da substituição dos bens penhorados, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Friso, por fim, ser desnecessário intimar os agravantes com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, eis que o vício apontado é insanável. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu pela desnecessidade de intimação quando o defeito processual envolver os requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) Ante o exposto, não conheço o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. v.3. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. ISBN 9786559646807. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646807/. Acesso em: 07 fev. 2024.